Tribunal: CARF
Processo: 13888.720182/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.720182/2008-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.334 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
ASSAB AGÊNCIA DE COBRANÇAS LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos em sobrestar o
julgamento no CARF, até a definitividade do processo no 13886.000566/99-32, nos termos do
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard (Suplente
Convocada), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Corintho Oliveira Machado.
Relatório
Por bem retratar os fatos até o presente momento, reproduz-se o relatório do
acórdão da DRJ em Ribeirão Preto - SP, no 14-32.163, da 1a Turma de Julgamento, em sessão de
17 de janeiro de 2011:
O processo epigrafado foi inaugurado para o fim de serem analisadas "manualmente"
diversas Declarações de Compensação (DCOMPs), discriminadas nas planilhas de fls.
01/03 e cujos extratos encontram-se acostados às fls. 04/187.
Por meio de referidas DCOMPs, transmitidas no período de 13/06/2003 a 17/01/2007, a
contribuinte pretendeu compensar débitos do Simples Federal, apurados nos períodos de
apuração 05/2003 a 12/2006, no montante total nominal de R$ 13.213,83. O crédito
informado nas DCOMPs referiu-se a pedido de restituição de Finsocial, tratado no
processo administrativo n° 13886.000566/99-32, no montante original de R$ 14.891,04.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.720182/2008-16
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.334 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720182/2008-16

À fl. 190 foi anexada cópia da decisão proferida no reportado processo de restituição,
por meio da qual a autoridade a quo decidiu pelo INDEFERIMENTO do pedido, sob
fundamento da decadência do direito pleiteado, tendo em vista que, ao tempo do seu
protocolo (18/08/1999), já havia transcorrido mais de cinco anos dos recolhimentos
tidos como maiores que os devidos.
Nos termos do despacho decisório de fls. 191/192, a DRF Piracicaba decidiu "NÃO
HOMOLOGAR AS DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO vinculadas ao processo
13888.000566/99-32". Como fundamentos legais para a decisão foram apontados o art.
74 da Lei n° 9.430/96, combinado com o art. 170 do CTN. Transcrevo a conclusão
esposada na decisão da autoridade a quo:
9. No caso em tela, o contribuinte apresentou um crédito que já havia sido indeferido
administrativamente, não possuindo os atributos de certeza e liquidez necessários à
compensação na seara tributária. (...)
A interessada foi cientificada da referida decisão por meio da intimação de fl. 204, que
também se prestou à cobrança dos débitos indevidamente compensados. Referida
intimação foi recebida no domicílio tributário da contribuinte em 07/06/2008 (fl. 206).
Em 30/06/2008 foi protocolada a "impugnação" àquela decisão, nos termos da peça de
fls. 209/218, firmada por procurador regularmente estabelecido (fl. 230), por meio da
qual aduziu, em síntese, que:
a) "a decisão, ora combatida, neste caso específico, é abuso de autoridade que não pode
subsistir, vez que não possui suporte jurídico, pois viola regras constitucionais";
b) "é de pleno direito também o Impugnante ver os supostos débitos, com sua
exigibilidade suspensa, tendo em vista o § 9o , do art. 74 da Lei 9.430/96, combinado
com o art. 48 da Instrução Normativa n° 600/2005";
c) "estando suspenso o crédito, incabível se faz qualquer espécie de cobrança, por conta
de ainda não haver uma decisão administrativa definitiva, ou seja, mesmo raciocinando
totalmente pró-fisco, imaginando-se que o Conselho de Contribuintes irá confirmar o
indeferimento, fato este não ocorrido, o contribuinte "ainda" não se tornou devedor do
Fisco, porque ainda está pleiteando o reconhecimento de seu crédito, o qual não se tem
DECISÃO DEFINITIVA ADMINISTRATIVA!";
d) com base no que dispõem os artigos 48 a 50 da Lei n° 9.784/99, "uma perfunctória
análise da data em que se deu o protocolo dos PER/DCOMP, qual seja, MAIO/2003 A
DEZEMBRO/2006, e do indeferimento do mesmo, JUNHO/2008, o direito pleiteado
pela Impetrante de compensação tributária decorrente do FINSOCIAL não resta dúvidas
quanto ao deferimento do pedido de compensação protocolado, face a inércia do Ilustre
Sr. Delegado em manifestar-se dentro dos 30 dias previstos em lei";
e) "efetivada a compensação, não pode a autoridade fiscal ameaçar a recorrente com a
cobrança de tais débitos, ainda que pendente de homologação fiscal o procedimento",
como já decidiu o "Tribunal de Justiça", segundo ementa trazida à colação. Portanto,
"não se verifica nenhuma justificativa plausível por parte da Delegacia da Receita
Federal em Jundiaí (sic) ao indeferir o pedido de compensação oferecido pela
recorrente, tampouco a ameaça de inscrição em dívida ativa";
f) quanto ao prazo para pleitear a restituição, o STJ já firmou o entendimento de que
este é decenal, no caso de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, como o
ocorria com o Finsocial;
g) "considerada modalidade de extinção da obrigação, a compensação tributária se dá
nos mesmos moldes da administrada no processo civil", nos termos do art. 368 do Novo
Código Civil. Especificamente no campo tributário, a compensação está prevista no art.
170 do CTN, matriz legal do artigo 66 da Lei n° 8.383/91. "Dessa forma, no que se
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.334 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720182/2008-16

refere ao recolhimento do extinto FINSOCIAL, a extinção do crédito tributário se deu
através da realização da compensação tributária, na medida em que a recorrente é titular
de crédito tributário para com o Fisco Federal, em decorrência de recolhimentos do
mesmo tributo realizados a maior". Isto se justifica para evitar o "enriquecimento ilícito
dos cofres públicos", restando ao Fisco apenas o dever de "fiscalizar se, o contribuinte
beneficiado, encontra-se protegido pelos ditames especificados na Lei 8.383/91".
Concluiu pleiteando "o reconhecimento de todo o crédito tributário apurado, gerado
pelos recolhimentos realizados a maior do FINSOCIAL, dentro do lapso temportal de
10 (dez) anos, conforme documentação comprobatória anexa, revogando o
entendimento dado pelo Ilustre Delegado da Receita Federal em Piracicaba/SP, que
considerou prescrito o crédito". Requereu, ademais, "o deferimento de todas as
compensações apresentadas".
O relatório acima transcrito foi retirado do acórdão n.o 14-32.163, onde restou
julgada improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte, recebendo a decisão a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/12/2006
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
A homologação da compensação tributária depende da comprovação da liquidez e
certeza do crédito, nos termos do art. 170 do CTN.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FINSOCIAL.
PENDÊNCIA DE LIDE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
A pendência da discussão administrativa acerca do crédito informado nas declarações
de compensação, objeto de processo distinto, não obsta a exigência dos débitos
indevidamente compensados em face da carência de sua certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO. REGRA
ESPECÍFICA.
Por força de disposição legal específica, o prazo para homologação da compensação
declarada pelo sujeito passivo é de cinco anos, contado da data da entrega da declaração
de compensação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/12/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ANÁLISE DO CRÉDITO. PROCESSO
ANTERIOR. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não compete a esta instância voltar a analisar matéria já decidida na mesma instância,
por ocasião de julgamento proferido em outro processo administrativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a r. decisão acima mencionada, a contribuinte interpôs recurso
voluntário, onde repisa os argumentos trazidos na impugnação.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.334 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720182/2008-16

Passo seguinte o processo foi remetido ao E. CARF e distribuído para minha
relatoria.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus - Relator
O recurso voluntário é tempestivo e por atender aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme podemos observar do relatório acima, o presente processo trata de
pedidos de compensação, cujo o crédito relacionado ao recolhimento indevido de FINSOCIAL, é
discutido no processo administrativo de restituição no 13886.000566/99-32.
As compensações foram indeferidas por entender a autoridade fiscal responsável
pela análise das DCOMPs, que o crédito havida sido indeferido no processo de restituição,
fazendo juntar ao processo cópia da decisão de indeferimento, que teve por fundamenta a suposta
existência de decadência do direito de pleitear o indébito tributário.
O processo de restituição (13886.000566/99-32), onde é discutido o crédito
utilizado pela recorrente em suas compensações, encontra-se aguardando o retorno dos autos à
unidade de origem após a decisão prolatada em sede de Recurso Extraordinário da Fazenda
Nacional, que insurgiu-se contra a decisão que deu provimento ao Recurso da contribuinte
recorrente.
.: Informações Processuais - Detalhe do Processo :.
Processo Principal: 13886.000566/99-32
Data Entrada: 18/08/1999
Contribuinte Principal: ASSAB AGENCIA DE COBRANCAS LTDA-ME
Tributo: Não informado
Recursos
Data de Entrada
Tipo do Recurso
25/11/2002
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR RECURSO VOLUNTARIO
04/10/2004
Recurso de Divergência do Procurador
03/11/2009
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Andamentos do Processo
Data
Ocorrência
Anexos
11/06/2013 EXPEDIDO

11/06/2013 EXPEDIR PROCESSOASTEJ/CARF/MF/DF

07/06/2013 RECEBER PROCESSO TRIAGEM E COMPLEMENTAÇÃO CADASTRAL
GEPAF/SECOJ/SECEX/CARF/MF

30/04/2013 RECEBER RETORNO DE PROCESSOExpedido para:
APOIO/COCAT/PGFN/DF/MFSECOJ/SECEX/CARF/MF/DF

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.334 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720182/2008-16

Recursos
Data de Entrada
Tipo do Recurso
25/04/2013
DECISÃO PUBLICADADecisão: AcórdãoNúmero Decisão: 9900-000.418Texto da
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.(Assinado
digitalmente)Otacílio Dantas Cartaxo - Presidente.(Assinado digitalmente)Gustavo Lian
Haddad - RelatorEDITADO EM: 13/03/2013Participaram da sessão de julgamento os
conselheiros: Otacílio Dantas Cartaxo, Susy Gomes Hoffmann, Valmar Fonseca de
Menezes, Alberto Pinto Souza Júnior, Francisco de Sales Ribeiro de Queiroz, João Carlos
de Lima Júnior, Jorge Celso Freire da Silva, José Ricardo da Silva, Karem Jureidini Dias,
Valmir Sandri, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Elias Sampaio Freire, Gonçalo Bonet
Allage, Gustavo Lian Haddad, Manoel Coelho Arruda Junior, Marcelo Oliveira, Maria
Helena Cotta Cardozo, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Henrique Pinheiro Torres,
Francisco Maurício Rabelo de Albuquerque Silva, Júlio César Alves Ramos, Maria Teresa
Martinez Lopez, Nanci Gama, Rodrigo Cardozo Miranda, Rodrigo da Costa Possas e Mercia
Helena Trajano Damorim que substituiu Marcos Aurélio Pereira Valadão.

12/04/2013 EXPEDIR PROCESSOEQUIPE ASTEJ/PLENO/CSRF/CARF

Extrai-se das conclusões do acórdão n.o 9900000.418, o seguinte trecho:
(...)
Como se verifica do voto condutor do Ministro Luiz Fux, restou consagrada a tese de
que o prazo prescricional para a repetição ou compensação dos tributos sujeitos a
lançamento por homologação começa a fluir decorridos 05 (cinco) anos, contados a
partir da ocorrência do fato gerador, acrescidos de mais um qüinqüênio computado
desde o termo final do prazo atribuído ao Fisco para verificação do quantum devido.
No presente caso, considerando que o pedido de restituição foi apresentado em
18/08/1999, verifica-se que de fato não ocorreu a decadência em relação a
recolhimentos de FINSOCIAL relativos às competências de 09/1989 (fato gerado de
30/09/1989) até 04/1992 (fato gerador de 30/04/1992), haja vista que não ocorreu o
transcurso de mais de 10 anos entre a data do pedido de restituição e a data da
ocorrência do respectivo fato gerador do tributo.
Destarte, voto no sentido de conhecer do recurso extraordinário interposto pela
Procuradoria da Fazenda Nacional para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(Assinado digitalmente)
Gustavo Lian Haddad
Vale ainda trazer ao presente debate o voto condutor do acórdão no CSRF/03-
05.465, proferido nos atos do processo 13886.000566/99-32, que, após verificar não ter ocorrido
a decadência para a restituição do crédito, tendo em vista não ter ocorrido a análise da certeza e
liquidez, determinou o retorno do processo à unidade de origem, vejamos:
VOTO VENCEDOR
Conselheiro ANTONIO PRAGA, Redator Designado.
Nos debates do julgamento deste recurso propugnei pela correção do encaminhamento
dos autos que segundo o acórdão recorrido deveria ser encaminhado à Delegacia de
Julgamento - DRJ para julgamento do mérito.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.334 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720182/2008-16

Ocorre que o mérito não chegou a ser apreciado pela Delegacia da Receita Federal -
DRF, sendo que o litígio foi instaurado apenas quanto ao decurso de prazo para
interposição do pedido.
Em verdade a DRF não verificou os recolhimentos efetuados pelo contribuinte,
tampouco se o aludido direito crédito teria sido pleiteado ou utilizado anteriormente,
inclusive em compensação espontânea. O despacho denegatorio limitou-se a justificar a
intempestividade do pedido haja vista ter sido protocolado 5 (cinco) anos após o último
recolhimento.
A DRJ, por sua vez, apreciou o litígio no limite que foi instaurado e também não
verificou esses aspectos.
E possível que a DRJ tenha condições de apreciar o mérito, todavia, se negar, o
contribuinte seria prejudicado pela supressão de instância, pois caberia apenas novo
recurso ao Conselho de Contribuintes, ou seja, apenas uma oportunidade de defesa,
enquanto o PAF consagra o duplo grau de jurisdição na esfera administrativa. .
Além disso, o retorno dos autos à DRF trará economia processual, pois, na hipótese de o
contribuinte restar de acordo com o decido pela origem, não haverá instauração de novo
litígio.
Diante do exposto oriento meu voto no sentido de confirmar integralmente a decisão do
relator, apenas corrigindo o encaminhamento dos autos à unidade de origem (DRF ou
DERAT para apreciação do mérito)
É como voto

Desta forma, entendo que os processos são decorrentes, nos termos que dispõe o
inciso II, do §1o, do artigo 6o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pelo anexo II, da Portaria MF no 343/2015, abaixo transcrito:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.334 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720182/2008-16

§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses
já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o, se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado.
Assim, entendo que a decisão proferida no processo no 13886.000566/99-32, que
trata da não homologação dos pedidos de compensação e/ou homologação parcial, deve ser
refletida neste processo.
Diante do exposto, voto no sentido de sobrestar o julgamento do processo na
DIPRO, para que seja juntada a decisão definitiva do processo no 13886.000566/99-32,
retornando, em seguida, para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital